Tribunal: STF
Processo: ARE 1209307
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento a agravo em recurso extraordinário com aplicação do enunciado sumular 287/STF (eDOC 9). 
    Nas razões recursais (eDOC 11), sustenta-se que a decisão embargada padece de omissão, “haja vista que o exame grafotécnico requerido, tanto na fase policial quanto na fase processual, pois segundo a suposta vítima haveria assinado em branco o recibo e posteriormente dizia não ter assinado o contrato de honorários advocatícios, exame esse de suma importância para a absolvição do embargante, devendo, sempre com o devido respeito, ser sanada” (sic). No mais, tecem-se considerações a respeito do mérito do apelo extremo.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
    Com efeito, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.
    Ressalto, de mais a mais, que o fato de a decisão impugnada não examinar o mérito de recurso extraordinário quando se mostra incognoscível o agravo interposto para o destrancamento do apelo extremo não a torna omissa. Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade. 2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.
    (ARE 837803 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2017)
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente